Tribunal: TJMT
Processo: 1010291-30.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1010291-30.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Alex Nogueira Soares
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alex Nogueira Soares, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, suspeito da prática do delito de tráfico de drogas.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no último dia 13 e submetido a audiência de apresentação no dia seguinte, ocasião em que o magistrado plantonista converteu a custódia em preventiva.
Alega, em síntese, que há ilegalidade na referida decisão, porquanto a autoridade judiciária não teria assegurado ao paciente o direito de entrevista prévia com seu defensor.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 90607968).
Junta documentos (Id. n. 90607969).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
No que concerne à audiência de custódia, cumpre esclarecer que o objetivo principal é a condução do preso à presença da autoridade judiciária, do Ministério Público e da defesa, logo após a prisão em flagrante, ou seja, no prazo de 24 horas, para que possa ser avaliada a legalidade, a necessidade e a adequação da continuidade da prisão ou de eventual concessão de liberdade, com ou sem imposição e medidas cautelares alternativas, bem como a aferição da integridade física do preso, sem prejuízo de incursão nas demais circunstâncias que possam denotar eventual violação a direitos fundamentais.
No presente caso, verifica-se que, ao analisar os autos da prisão em flagrante, o juiz plantonista proferiu decisão consignando que não havia qualquer irregularidade no feito que pudesse ensejar o relaxamento da segregação. Constatada a existência de prova materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da ultima ratio para a garantia da ordem pública, o magistrado homologou a prisão em flagrante e converteu-a em prisão preventiva, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal.
Logo, ao menos nesse momento e pelos documentos até aqui juntados, não se verifica o constrangimento ilegal alegado, que autorize a concessão da liberdade em sede de liminar.
Importante observar que a suposta ausência de entrevista prévia do paciente com sua defesa pode até constituir irregularidade, todavia, não tem o condão, por si só, de afastar a prisão preventiva, principalmente em sede de liminar, quando presentes os requisitos ensejadores da medida.
Portanto, com tais considerações, julgo prudente a solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, com a reunião de maiores elementos, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Diante do exposto, indefiro a liminar postulada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações e os documentos que entender necessários, em conformidade com as prescrições pertinentes da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator em substituição legal.